Tribunal: TJDFT
Processo: 0028076-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ARBITRAMENTO EM FUNÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REFERENCIAIS DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. MAJORAÇÃO. RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

I. Em se tratando de sentença de improcedência proferida em demanda na qual a Fazenda Pública figura como parte, “não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa”, a teor do que prescreve o artigo 85, §§ 4o, inciso III, e 6o, do Código de Processo Civil.

II. Na fixação dos honorários de sucumbência devem ser observados os critérios dispostos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, consoante estabelece o § 3o, caput, do mesmo artigo.

III. Levando em conta as especificidades da demanda, verba honorária fixada em 15% sobre o valor da causa atende aos parâmetros legais e não impõe à parte vencida sacrifício patrimonial desproporcional.

IV. Na hipótese em que o proveito econômico é inestimável e o valor da reconvenção muito baixo, os honorários de sucumbência respectivos devem ser dimensionados de acordo com a métrica equitativa do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

V. Apelação conhecida e provida.